Tribunal: TJMT
Processo: 1042026-89.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042026-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ RICARDO ANDRADE DA SILVA - CPF: 704.912.771-05 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TELEFONIA - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR MINORADO - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independentemente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1042026-89.2020.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: OI S.A.

APELADO: LUIZ RICARDO ANDRADE DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OI S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais ajuizada por LUIZ RICARDO ANDRADE DA SILVA, que julgou procedentes
os pedidos formulados na exordial para declarar a inexigibilidade da dívida, no valor de R$ 450,62 (quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) disponibilizada em 12/03/2018 e com suposto número de contrato: 0005099669159649, que originou a negativação discutida nos autos; bem com condenar

a parte requerida a pagar à parte autora, a título de dano moral
,
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença. Condenou

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta inexistência de ato ilícito e exercício regular do direito; regularidade na contratação do serviço que foi cancelado por inadimplemento; apresenta telas sistêmicas; argumenta inexistência de dano moral por anotações preexistentes a ensejar aplicação da súmula 385 do STJ; quanto ao valor do dano moral fundamenta violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; quanto aos juros e correção monetária requer sejam arbitrados a partir da sentença; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OI S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais ajuizada por LUIZ RICARDO ANDRADE DA SILVA, que julgou procedentes
os pedidos formulados na exordial para
declarar
a inexigibilidade da dívida, no valor de R$ 450,62 (quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) disponibilizada em 12/03/2018 e com suposto número de contrato: 0005099669159649, que originou a negativação discutida nos autos; bem com
condenar

a parte requerida a pagar à parte autora, a título de
dano moral
,
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença. C
ondenou

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal da apelante consiste na regularidade da contratação do serviço que foi cancelado por inadimplemento; apresenta telas sistêmicas; argumenta inexistência de dano moral por anotações preexistentes a ensejar aplicação da súmula 385 do STJ.

Acerca dos argumentos apresentados incumbia a apelante fazer prova das alegações, considerando que apresenta apenas
print
de telas sistêmicas no corpo da petição de contestação e nos autos, de modo que não são suficientes para comprovar a veracidade da contratação, por se tratar de prova unilateral.

Ademais, os
prints
apresentados não tem o condão de provar a contratação da linha telefônica, haja vista que sequer há histórico de contas pagas, o
print
da tela sistêmica não aponta pagamentos, mas sim que desde a contratação houve inadimplência, também sequer junta as faturas emitidas ou mesmo o contrato que deu origem a suposta contratação do serviço.

Trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor.

O artigo 6o, inciso VIII da lei 8.078/90 possibilita a inversão do ônus probatório, desde que seja verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. No caso, verifica-se a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência do autor, o que impõe a inversão do ônus da prova.

Nesse passo, o pedido indenizatório, no caso presente, foi formulado com base na falha da prestação de serviço fornecido pela apelante a quem, na hipótese, competia o exame cuidadoso, a procedência e a veracidade dos dados apresentados para efetivação da instalação da linha telefônica, tratando-se o caso de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.

Ademais, ao analisar as provas dos autos sequer a apelante trouxe documentos/contratos que pudessem afirmar a realização da contratação dos serviços pelo apelado, bem como o
print
das telas sistêmicas não impõe prova hábil, por se tratar de uma prova unilateral estando à disposição de acesso somente a apelante.

Desse modo, a apelante no curso do processo não desconstituiu o direito do autor com qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Portanto, resta caracterizado o dever de indenizar diante da negativação efetivada e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que autorizou contrato de linha telefônica sem conhecimento e autorização do apelado, bem como incluiu seu nome indevidamente no cadastro de inadimplentes.

Certo que a operadora ao receber uma solicitação de fornecimento de serviços deve analisar, no momento da contratação, as informações pessoais prestadas pelo interessado, sob pena de correr o risco de estar recebendo dados inverídicos ou oriundos de fraude, a fim de imputar a terceiro ônus de pagamento de serviços que não irá usufruir.

Portanto, indevida a contratação devendo ser declarada nula, bem como os valores cobrados que geraram a negativação.

Nestes termos, o artigo 14 do CDC elenca a responsabilidade da apelante na qualidade de fornecedora de serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela ré, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor que gera transtornos ao consumidor.

Houve, portanto, defeito na prestação do serviço, atribuível à parte ré, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre a apelada e a apelante decorrente da contratação de linha telefônica, que originou o crédito cobrado indevidamente.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que não havendo a comprovação de relação jurídica subjacente à alegada dívida, a inscrição restritiva de crédito mostra-se abusiva e gera o dever de indenizar, face à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação descumprida pela parte autora.

Nesse sentido, este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANO MORAL – CONFIGURADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS). Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP). O magistrado, ao determinar o quantum indenizatório por danos morais, deve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados”.
(APELAÇÃO CÍVEL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 31/10/2018).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DÉBITO PROVENIENTE DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDADA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e, via de consequência, ilegítimo o registro desabonador, situação, por sua vez, passível de configurar dano moral presumido (in re ipsa). Quando da efetivação da inscrição negativa ou do protesto não existir em nome do devedor outros registros de débitos legítimos e preexistentes, descabe falar na aplicação da Súmula no 385 do STJ. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal”.
(APELAÇÃO CÍVEL, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SPC - INCLUSÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA POR MEIO DE SISTEMA CALL CENTER - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - FRAUDE - NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA DE TELEFONIA CELULAR CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANTIDO - TERMO INICIAL DOS JUROS - DATA DO EVENTO DANOSO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo falha na prestação de serviços pela operadora de telefonia celular em virtude do apontamento indevido do nome do autor no cadastro de Serviço de Proteção ao Crédito, em face de débito oriundo de contratação fraudulenta, impõe-se a condenação por danos morais. Não merece guarida a tese excludente de responsabilidade a qual atribuiu a um terceiro fraudador a culpa exclusiva pelo dano causado, pois é certo que a empresa contribuiu para que o dano se consumasse.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, não havendo razões para ser modificado quando aplicado em observância aos sobreditos critérios. Em se tratando de responsabilidade extracontratual devem incidir os juros de mora desde a ocorrência do evento danoso, conforme já sedimentado na Súmula no 54 do STJ. Prescindível se faz a citação pelo Órgão Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de prequestionamento”.
(Ap 100516/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015).

Em sendo assim, é de se reconhecer que a negativação indevida do nome da parte autora decorreu de ato ilícito da operadora de telefonia ré, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, a apelante deve responder pelos danos causados ao apelado em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal. Afasta-se na oportunidade, a aplicação da súmula 385 do STJ, tendo em vista as negativações preexistentes são objeto de discussão judicial.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Nesse sentido:

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é caso de se minorar o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Quanto aos juros e correção monetária já foi arbitrado a incidência a partir da sentença.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar em parte a sentença e reduzir a indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023